Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702429-35.2021.8.07.0019 RECORRENTE: REINALD NERES DA SILVA, WELLINTON FARIAS BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE MAQUINAS DE CARTÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF que os condenou por furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CP). Segundo a denúncia, os réus subtraíram, mediante fraude e em concurso de agentes, valores estimados em R$ 6.000,00 e R$ 1.600,00 de dois estabelecimentos comerciais, por meio da substituição das máquinas de cartão de crédito. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas e do regime inicial de cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus pela prática de furto qualificado, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas; (ii) examinar se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento estão devidamente fundamentados e proporcionalmente aplicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação por furto qualificado é legítima quando comprovadas, por conjunto probatório robusto, a substituição fraudulenta de máquinas de cartão e a vinculação dos réus à prática criminosa. 4. A ausência de reconhecimento pessoal não impede a condenação, quando suprida por laudos técnicos, imagens de segurança e depoimentos coerentes. 5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 6. Apesar da pena imposta – que permite, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto – trata-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, o que autoriza a manutenção do regime fechado, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do CP. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 59 e 155, §4o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase, sob o argumento de que o acréscimo exige fundamentação concreta, mas o acórdão impugnado se baseou apenas na fórmula matemática do cálculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que um dos réus se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025